Tribunal: STF
Processo: ARE 1337688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Recurso de Apelação. Crimes contra a honra – calúnia, difamação e injúria – Rejeição da denúncia – fatos narrados na inicial minimamente comprovados pelos documentos que a instruíram. Materialidade e indícios da autoria existentes e aptos a ensejar a continuidade do processamento, com a adoção de atos próprios do procedimento especial relacionado a delitos contra a honra. Recurso provido para tal finalidade”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IX, e 220 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Não obstante a fundamentação posta na r. sentença, é caso de se prosseguir com a presente queixa-crime, ante a presença, ao menos prima facie, de justa causa para a ação penal, notadamente porque há prova da materialidade do ato praticado, a qual se consubstancia indícios de autoria, conforme documentos denominados 'prints' carreados na peça incoativa.
    Bem a propósito, só seria razoável rejeitar a queixa-crime, de plano, se fosse verificada a ausência de qualquer elemento e/ou conduta que pudesse se amoldar a algum dos delitos contra a honra tipificados pelo Código Penal. Diversamente, entretanto, no presente caso, nas publicações veiculadas nas redes sociais constam expressões como 'golpe'; 'propaganda enganosa' e 'há investigação criminal em andamento' (fl. 05). Referidas declarações exigem um mínimo de revolvimento probatório, ainda que na fase anterior à análise da inicial acusatória.
    Nestes termos, não se há de falar em falta de justa causa, neste momento, para fins de prosseguimento da persecução penal, consoante trâmite próprio previsto pela legislação processual penal.
    A rejeição de plano, in casu, respeitados entendimentos diversos, parece infringir o Princípio Constitucional da Indeclinabilidade de Jurisdição, consoante o qual as persecuções criminais, mesmo as de iniciativa privada, devem prosseguir até o momento no qual possa ser aferido a viabilidade ou não de continuidade do feito. E, pelo teor do constante dos autos, não se está, ainda, em momento propício para tanto.
    Presente, como demonstrado, a justa causa para ação penal, impõe-se à continuidade ao feito, com adoção dos atos específicos para os delitos contra a honra, com destaque ao preceito do artigo 520 do Código de Processo Penal, tal qual havia sido sugerido pelo Ministério Público às fls. 54/55."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente